Tribunal: TJDFT
Processo: 0748470-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (notas promissórias no valor de R$ 4.057,98), que indeferiu pedido de penhora de 10% do salário da executada, servidora pública do Distrito Federal. A agravante alega impossibilidade de localização de bens da devedora e requer a penhora parcial de sua remuneração mensal líquida, superior a R$ 11.700,00, para quitação da dívida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a penhora de 10% da remuneração mensal da executada, servidora pública com rendimentos líquidos mensais alegadamente de aproximadamente R$ 11.700,00, diante da proteção legal da impenhorabilidade salarial e do princípio do mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor, de modo a compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade da pessoa humana.
4. O contracheque da executada revela que, embora a remuneração bruta seja de aproximadamente R$ 16.000,00, os descontos compulsórios (IRRF e previdência), empréstimos bancários e plano de saúde reduzem o valor efetivamente disponível a cerca de R$ 6.800,00 mensais.
5. Considerando o elevado custo de vida no Distrito Federal, a Defensoria Pública do DF e o DIEESE adotam como referência para o mínimo existencial o patamar de cinco salários-mínimos (cerca de R$ 7.300,00 em fevereiro de 2025), parâmetro adotado pelo julgador como base para a análise de penhora salarial.
6. A penhora de 10% sobre o salário da executada, ao reduzir sua renda mensal para cerca de R$ 5.564,00, comprometeria o patamar mínimo necessário à sua subsistência digna e à de sua família, razão pela qual a medida é indeferida.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 26.08.2020; TJDFT, Acórdão 1966605, 0743900-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 06.02.2025, DJe 21.02.2025; TJDFT, Acórdão 1948083, 0735444-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 21.11.2024, DJe 09.12.2024.